Tribunal: TJDFT
Processo: 0753067-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DÍVIDA DO ESPÓLIO. PAGAMENTO ANTERIOR À PARTILHA. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão da meação da viúva do pagamento de dívida do espólio decorrente de obrigação alimentícia contraída pelo falecido em favor de sua ex-cônjuge. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise dos arts. 1.643, 1.644, 1.664, 1.668, 1.682 e 1.829, III, do Código Civil, com fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os arts. 1.643, 1.644, 1.664, 1.668, 1.682 e 1.829, III, do Código Civil, invocados pela embargante para sustentar a exclusão de sua meação da responsabilidade pelo pagamento de dívida do espólio antes da conclusão da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou com clareza e suficiência a questão jurídica central, assentando que, enquanto não concluído o inventário, a herança é indivisa e responde integralmente pelas dívidas do falecido, independentemente da natureza da obrigação, o que torna inaplicável, nessa fase, o regime de responsabilidade do cônjuge previsto no art. 1.664 do CC.
5. A inaplicabilidade dos arts. 1.643, 1.644, 1.664, 1.668 e 1.682 do CC antes da conclusão da partilha decorre logicamente da fundamentação adotada no acórdão, não havendo omissão a sanar: a responsabilidade patrimonial pré-partilha é regida pelos arts. 1.791 e 1.997 do CC e pelo art. 642 do CPC, e não pelas normas do regime matrimonial de bens, que pressupõem a prévia definição dos quinhões e da meação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, ao aplicar os arts. 1.791 e 1.997 do Código Civil e o art. 642 do CPC, conclui pela responsabilidade integral da herança indivisa pelas dívidas do falecido antes da partilha, afastando a incidência das normas do regime matrimonial de bens nessa fase."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643, 1.644, 1.664, 1.668, 1.682, 1.791, 1.829, III, e 1.997; CPC, arts. 642 e 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670289, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023.